Tribunal: TJDFT
Processo: 0707539-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707539-38.2022.8.07.0000 RECORRENTE: LUCILENE CARNEIRO DE SOUZA DOS SANTOS RECORRIDA: ALICE SAKON DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. ALIMENTOS. FILHOS DA EXECUTADA. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA MANTIDA. 1. Não comprovando a agravante que os valores penhorados decorreram de depósitos referentes à pensão alimentícia dos filhos (art. 373, II, CPC), despiciendo o debate a respeito da penhorabilidade ou não dos referidos valores, mormente quando há outros créditos na conta da executada em valor superior àquele bloqueado. 2. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido contrariado o artigo 833, inciso IV, §2o, do Código de Processo Civil, ao argumento de ser possível o desbloqueio e a liberação dos valores penhorados referentes à pensão alimentícia de seus filhos menores, imprescindíveis para a subsistência da família. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada violação ao artigo 833, inciso IV, §2o, do CPC, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 37301838 – Pág. 3, verbis: Inicialmente, registre-se que a agravante alega que os valores bloqueados se referem à pensão alimentícia fixada judicialmente em favor dos filhos da executada. Em amparo à sua alegação, a agravante colaciona aos autos os extratos de ID 33419630. Compulsando detidamente referida documentação, não é possível concluir que tenha razão à recorrente. Isso por que os valores apontados como decorrentes do pagamento das verbas alimentares (dois depósitos de R$ 1.100,00 nos dias 07/10/2021 e 05/11/2021), conquanto sejam no montante correspondente ao salário mínimo, não possuem qualquer registro que indique serem, de fato, relativos aos alimentos. O primeiro deles (07/10/2021) alude a crédito decorrente de depósito em dinheiro em lotérica, quanto o segundo (05/11/2021) consiste em recebimento via PIX. Veja-se que não há qualquer outro elemento de prova que faça crer que os valores correspondam aos alimentos dos filhos da agravante. Não se desincumbiu a agravante de seu ônus processual mais básico, qual seja, comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, II, CPC). Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015